Tribunal: TJMT
Processo: 0001458-25.2011.8.11.0086
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001458-25.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LADIR ANTONIO ZONIN - CPF: 400.946.420-87 (APELADO), SALETE COSSETIN FACCIO - CPF: 020.458.337-39 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (APELADO), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (APELADO), ELOI MOACIR FACCIO - CPF: 468.530.301-68 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (APELANTE), ELOI MOACIR FACCIO - CPF: 468.530.301-68 (APELANTE), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), SALETE COSSETIN FACCIO - CPF: 020.458.337-39 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDO NÃO PROVIDO. AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001458-25.2011.8.11.0086

APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – PREVALÊNCIA DA PACTA SUNT SERVANDA – MITIGAÇÃO – TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO – CONTRATOS FIRMADOS POSTERIOMENTE A 30/04/2008 – COBRANÇA INDEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – ART. 400, CPC – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DE GARANTIAS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES – MULTA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – AFASTADA – RECURSO DO REQUERIDO BANCO DO BRASIL S.A – DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO

O princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.

Se a parte Autora não se insurgiu quanto à ausência dos contratos entabulados pelas partes, deixando de fazer em momento oportuno, inaplicável o disposto no art. 400 do CPC.

O simples fato dos imóveis dados como garantia possuírem valor superior ao débito não importa, por si só, em extinção de parte da garantia, com a liberação de parcela dos imóveis hipotecados, considerando que a dívida persiste.

A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que não ocorreu na espécie.

Não se visualiza evidente abuso, a caracterizar os embargos de declaração em protelatórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001458-25.2011.8.11.0086

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP, ELOI MOACIR FACCIO, FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP, SALETE COSSETIN FACCIO

APELADO: SALETE COSSETIN FACCIO, CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP, FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP, ELOI MOACIR FACCIO, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações do
Banco do Brasil S.A e Celeiro Armazéns Gerais Ltda. e outros
.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais
ajuizada por Celeiro Armazéns Gerais Ltda.-EPP, Eloi Moacir Faccio, Faccio Prestadora de Serviço Ltda.-EPP e Salete Cossetin Faccio contra o Banco do Brasil S.A
. para julgar extinto o processo em relação ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.391 e Contrato BB Capital de Giro Mix Pasep n. 322.805.669, bem como para:

a)
afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Banco do Brasil S.A. e de falta de interesse processual;

b)
julgar improcedente o pedido de reprogramação e de redução de garantias do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste – FCO na Cédula de Crédito Comercial n. 40/01231-X;

c)
liminar a cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% ao ano, em relação à Cédula de Crédito Comercial n. 322.805.670, afastando os efeitos da mora;

d)
manter a cobrança de juros remuneratórios em caso de inadimplência em relação às Cédulas de Crédito Comercial n. 40/01231-X;

e)
afastar a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplência nas Cédulas de Crédito Comercial n. 40/01231-X e n. 322.805.670;

f)
afastar a cobrança de taxa de abertura de crédito nas Cédulas de Crédito Comercial n. 40/01231-X e n. 322.805.670;

g)
manter a cobrança de juros remuneratórios no período de normalidade em relação ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 322.805.817 e dos Contratos de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.830, 322.805.190, 322.804.213, 322.804.240, 322.804.358, 322.805.167 e n. 322.804.481;

h)
afastar a cobrança de juros remuneratórios em caso de inadimplência em relação ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 322.805.817, e dos Contratos de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.830, 322.805.190, n. 322.804.213, n. 322.804.240, n. 322.804.358, n. 322.805.167 e n. 322.804.481;

i)
manter a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência em relação ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 322.805.817 e dos Contratos de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.830, n. 322.805.190, n. 322.805.035, n. 322.804.213, n. 322.804.240, n. 322804.358, n. 322.805.167 e n. 322.804.481, sem a concorrência dos demais encargos remuneratórios, moratórios, multa contratual e da correção monetária;

j)
afastar a taxa de abertura de crédito no Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 322.805.817 e dos Contratos de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.830, n. 322.805.190, n. 322.805.035, n. 322.804.213, n. 322.804.240, n. 322804.358, n. 322.805.167 e n. 322.804.481;

k)
determinar que, em caso de pagamento de valores declarados indevidos, a devolução do valor pago a maior pela parte requerente, a ser realizado em liquidação de sentença, na forma simples, pela atualização monetária pelo INPC a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

l)
condenar as partes ao pagamento das custas no percentual de 50% para cada uma e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago pela requerida em favor do advogado da requerente e o mesmo valor a ser pago pela requerente em favor do advogado da requerida.

Apelação do Banco do Brasil S.A.
(id 72219452): sustenta que os contratos foram firmados mediante a livre anuência dos litigantes, de modo que pugna pela aplicação o princípio da pacta sunt servanda. Sustenta que os encargos contratados seguem os patamares do mercado e se encontram condizentes com as regras legais. Requer o provimento do recurso com a reforma da r. sentença.

Apelação de Celeiro Armazéns Gerais Ltda. e outros (id 72219488)
: Explica que embora requerido expressamente, o banco requerido não apresentou os contratos BB Giro Rápido n° 322.805.386, BB Capital de Giro Prefixado n° 322.804.590, BB Capital de Giro n° 322.805.392, Operação n° 40/00472-4, do Contrato BNDS Visa Distribuição n. 30379674 e da Cédula Rural Pignoratícia n° 40/01444-4, de modo que, em relação a eles, deve ser aplicado o disposto no art. 400 do CPC.

Quanto ao pedido de redução das garantias, indeferido pelo Juízo, alega que restou demonstrado que as garantias superam os valores do contrato garantido, vinculados à Cédula de Crédito Comercial n. 40/01231-X. Reforça que o processo deve tramitar pelo modo menos gravoso ao devedor, bem como necessário observar o princípio da boa-fé e função social do contrato. Requer, assim, a baixa da hipoteca sobre o imóvel objeto da matrícula n. 4394.

Alega, de outra via, ser devida a reforma da r. sentença quanto ao pedido de condenação a devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro.

Aduz, também, ser indevida a sua condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, imposta em embargos de declaração. Requer, por fim, a redistribuição dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id 72219494). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001458-25.2011.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais ajuizada por Celeiro Armazéns Gerais Ltda.-EPP, Eloi Moacir Faccio, Faccio Prestadora de Serviço Ltda.-EPP e Salete Cossetin Faccio contra o Banco do Brasil S.A..

Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais de diversas relações negociais firmadas entre os autores, em grupo econômico, e o Banco do Brasil, na qual alegaram a abusividade de encargos de inadimplência, juros remuneratórios e taxas de abertura de contrato.

Em sede de apelação, o Banco do Brasil S.A., combateu a r. sentença de maneira genérica, apontando tão somente a prevalência da
pacta sunt servanda
aos contratos firmados.

Ocorre que, embora afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se possível à readequação das cláusulas abusivas e ilegais.

Deste modo, e ao contrário do que restou afirmado nas razões do apelo, não tem cabimento a pretensão de se limitar a averiguação pelo Poder Judiciário de abusos e ilegalidades nos contratos firmados, sob o argumento de que os princípios da boa fé contratual, da função social do contrato e do pacta sunt servanda, assim como a força obrigatória dos contratos de adesão, impeçam a modificação de cláusulas livremente aceitas pelas partes no momento da celebração.

Diante disso, a despeito da relevância do princípio
pacta sunt servanda
, em casos como o dos autos, é perfeitamente cabível a revisão do contrato.

No que toca a
tarifa de abertura de crédito
, afastada pelo Magistrado em relação ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 322.805.817 e dos Contratos de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 322.805.830, n. 322.805.190, n. 322.805.035, n. 322.804.213, n. 322.804.240, n. 322804.358, n. 322.805.167 e n. 322.804.481, a
2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua cobrança.

No caso, verifica-se que referidos contratos foram celebrados após 30/04/2008, portanto, indevida a sua cobrança.

Por sua vez, a r. sentença, ao
manter a cobrança da
comissão de permanência
no período de inadimplência, sem a concorrência dos demais encargos remuneratórios, moratórios, multa contratual e da correção monetária, está em consonância com a Súmula 472 do STJ:
“
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Portanto,
nega-se provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A.
.

Os autores, por seu turno, alegam que postularam para que o banco requerido apresentasse aos autos os documentos relativos aos contratos BB Giro Rápido n° 322.805.386, BB Capital de Giro Prefixado n° 322.804.590, BB Capital de Giro n° 322.805.392, Operação n° 40/00472-4, do Contrato BNDS Visa Distribuição n. 30379674 e da Cédula Rural Pignoratícia n° 40/01444-4. Como não houve a exibição de tais documentos por parte do banco, era o caso de aplicar o disposto no art. 400 do CPC.

Com efeito, não se olvida de que o Código de Processo Civil prevê, nos artigos 396 e seguintes, a possibilidade de determinação à parte da exibição de documento que eventualmente se encontre em seu poder, como parte da instrução probatória.

Ocorre porém, que ao receber a inicial, o Juízo tão somente examinou o pedido de liminar, que foi indeferida. Em embargos de declaração, os autores sustentaram a ocorrência de omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, para que o banco apresentasse os contratos, contudo, o recurso foi rejeitado.

Oposto Agravo de Instrumento, ao que se evidencia, não houve irresignação específica neste ponto.

Verifica-se, ainda, que os autores, devidamente intimados para especificar provas, requereram tão somente a realização da prova pericial. Assim, bem consignou a r. sentença:

“De proêmio, necessário dispor que quando da propositura da ação a parte Autora postulou na exordial que a parte Requerida apresentasse aos autos os documentos objetos da relação contratual estabelecida entre as partes.

Porém, em sede de decisão inicial às fls. 527/528, não fora determinado pelo Juízo a apresentação dos referidos documentos, sendo que em relação a este comando a parte autora quedou-se inerte.

Por sua vez, apesar de devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir a parte Requerente não requereu a apresentação dos contratos entabulados pelas partes, pelo contrário, postulou pela realização de prova pericial, vide fl. 1.066.

Nesse ponto, verifica-se que a parte Autora não se insurgiu quanto a ausência dos contratos entabulados pelas partes, deixando de fazer em momento oportuno, quais sejam: 1. Recurso contra a decisão inicial que não determinou a apresentação pelo Banco Requerido e 2. Pedido probatório de especificação de provas.”

Nesse contexto, em particular, inviável a aplicação da penalidade prevista no art. 400 do CPC.

Pretende, por sua vez, a baixa da hipoteca sobre o imóvel objeto de matrícula n. 4394, vinculado à Cédula de Crédito Comercial n. 40/01231-X, em razão de excesso de garantia.

Com efeito, para obtenção do crédito proveniente do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, os autores deram em garantia 03 imóveis, com matrículas n. 4394, 4399 e 4400, todos do CRI de Nova Mutum.

Sustentam os autores apelantes que os imóveis com matrículas n. 4399 e 4400, seriam suficientes a garantia emprestada no título.

Em que pesem as alegações dos recorrentes, de que os imóveis superam em muito o valor do débito, certo é que a hipoteca constitui em direito real de garantia, segundo o qual o devedor hipotecário concede ao credor hipotecário um determinado bem de sua propriedade como garantia da dívida, sendo que a sua formalização implica tão somente o registro, não envolvendo a tradição do bem.

No que diz respeito à extinção da hipoteca, o art. 1499 do CC, dispõe que:

Art. 1.499. A hipoteca extingue-se:

I - pela extinção da obrigação principal;

II - pelo perecimento da coisa;

III - pela resolução da propriedade;

IV - pela renúncia do credor;

V - pela remição;

VI - pela arrematação ou adjudicação.

Considerado o caso em discussão, a alegação de que os bens dados em garantia somam valor muito superior à dívida, não implica em levantamento da garantia, porquanto subsiste a hipoteca para assegurar o adimplemento integral do débito, salvo se o credor e o devedor assim convencionarem, na forma do art. 1.421, do CC, o que não ocorreu.

Realça-se, ademais, que a garantia se destina a impedir que o credor hipotecário seja alcançado por inesperados prejuízos de inadimplemento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE
REDUÇÃO
DA
GARANTIA
.
HIPOTECA
. IMPOSSIBILIDADE. I. A
redução
da
garantia

hipotecária
se mostra inviável, posto que possui a finalidade de resguardar os direito
s do credor hipotecário frente à eventual situação de insolvência do devedor. II. Sucumbência majorada por expressa determinação legal. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME
.(Apelação Cível, Nº 70071358253, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 15-12-2016)

Conclui-se, assim, ser inviável a baixa da hipoteca sobre o imóvel objeto de matrícula n. 4394, vinculado à Cédula de Crédito Comercial n. 40/01231-X.

Não procede, também, o pedido de condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro. Assim se diz, porque a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que
“deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC”
, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, deve ser mantida a repetição do indébito de forma simples.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 83/STJ.

1. Falta ao agravante o necessário interesse recursal quanto à pretensão de afastar a incidência de óbices aplicados ao recurso especial interposto pela parte adversa.

2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a cobrança das tarifas bancárias denominadas "NHOC" constituía "expediente reprovável", sem, contudo, demonstrar a má-fé da instituição financeira, isto é, ou seu intuito fraudulento ou abusivo na cobrança. Assim, mostra-se inviável a repetição em dobro do indébito.

4. Os honorários advocatícios, na ação de revisão de contratos bancários, devem ser fixados na forma prevista no art. 20, § 4º, do CPC/1973, dada a natureza declaratória e constitutiva do provimento jurisdicional. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017)

Assim, também:

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Tarifa de avaliação de bem - Impugnada a realização efetiva do serviço, o Banco-réu não se desincumbiu de prová-la – Abuso da cobrança – Ocorrência – Sentença mantida neste tópico – Repetição dobrada do indébito – Descabimento – Falta de má-fé na cobrança da quantia indevida – Arts. 940 do CC e art. 42 do CDC – Precedentes do Colendo STJ – A restituição será simples e não em dobro – Sentença reformada neste tópico - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002113-22.2019.8.26.0299; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Por fim, merece reforma a decisão que aplicou a multa aos autores diante da oposição dos embargos de declaração.

Ora, não se visualiza que os declaratórios manejados pelos autores apelantes sejam manifestamente protelatórios, a justificar a aplicação da sanção. Não se visualiza evidente abuso, aliás, situação que nem de longe se afigura na hipótese. Os embargos, com efeito, embora não fossem imprescindíveis, não ostentavam tal predicado.

É o caso, portanto, de afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do requerido Banco do Brasil S.A. e dá-se parcial provimento ao recurso dos autores, para afastar tão somente a imposição da multa protelatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021